Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-65.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de seguro por invalidez cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Pretensão ao recebimento do valor integral por invalidez permanente previsto na apólice de seguro de vida em grupo – Não cabimento – Perícia realizada pelo INSS que tem por finalidade a análise da capacidade laborativa em relação ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de seguro por invalidez cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Pretensão ao recebimento do valor integral por invalidez permanente previsto na apólice de seguro de vida em grupo – Não cabimento – Perícia realizada pelo INSS que tem por finalidade a análise da capacidade laborativa em relação ao direito previdenciário - Perícia realizada nestes autos com finalidade de apurar o grau de incapacidade em relação ao contrato de seguro firmado - Seguradora que não participou da perícia na ação previdenciária – Necessidade de produção de prova pericial para apurar o direito ao pagamento de indenização securitária – Laudo do IMESC que apontou limitação leve, correspondente a 5% (cinco por cento), abaixo do valor pago pela seguradora (8%) – Valor pago na via administrativa que supera o indicado pelo perito – Inexistência de outros valores a receber a título de indenização – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001821-65.2017.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante OLIMPIO
MARCIO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
2
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474
Apelante: Olimpio Marcio Leite
Apelado: Unimed Seguradora S/A
Comarca: Potirendaba
Juiz de 1o Grau: Marco Antônio Costa Neves Buchala
Voto no 2.696
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de seguro por invalidez
cumulada com indenização por danos morais e materiais – Sentença
de improcedência – Inconformismo do autor – Pretensão ao
recebimento do valor integral por invalidez permanente previsto na
apólice de seguro de vida em grupo – Não cabimento – Perícia
realizada pelo INSS que tem por finalidade a análise da capacidade
laborativa em relação ao direito previdenciário - Perícia realizada
nestes autos com finalidade de apurar o grau de incapacidade em
relação ao contrato de seguro firmado - Seguradora que não
participou da perícia na ação previdenciária – Necessidade de
produção de prova pericial para apurar o direito ao pagamento de
indenização securitária – Laudo do IMESC que apontou limitação
leve, correspondente a 5% (cinco por cento), abaixo do valor pago
pela seguradora (8%) – Valor pago na via administrativa que supera o
indicado pelo perito – Inexistência de outros valores a receber a título
de indenização – Sentença mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
389/394, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro por invalidez cumulada
com danos morais e materiais ajuizada por Olímpio Márcio Leite em face de Unimed
Seguradora S/A. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Nos termos da inicial, o autor é beneficiário de contrato de seguro de
vida em grupo firmado pela seguradora ré e seu empregador, com cobertura por
invalidez permanente total ou parcial por acidente. Alega ter sofrido um grave acidente
de trânsito em 23/12/2015, que resultou em invalidez irreversível reconhecida perante o
INSS. Comunicou o sinistro à ré e recebeu apenas o valor de R$ 2.562,20 (dois mil
quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), com o qual não concorda. Ajuizou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
3
presente ação a fim de obter a condenação da ré: I) ao pagamento do valor total do
seguro, no montante de R$ 37.674,95 (trinta e sete mil seiscentos e setenta e quatro
reais e noventa e cinco centavos), devidamente corrigidos; II) ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos
e oitenta reais) e; III) ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$ 30.253,08 (trinta mil, duzentos e cinquenta e três reais e oito centavos).
Em contestação (fls. 148/167), a ré afirma ter realizado o pagamento
devido ao autor de acordo com o grau de invalidez apurado, correspondente a 8% (oito
por cento) do capital segurado. Discorreu sobre a distinção entre os critérios de
avaliação da invalidez pelo INSS e pela previdência privada e refutou a existência de
danos materiais e morais indenizáveis.
Houve réplica (fls. 311//324).
Saneado o feito foi determinada a realização de prova pericial junto ao
IMESC (fls. 333/334).
Com a vinda do laudo pericial aos autos (fls. 357/365), e após
manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de improcedência atacada.
Inconformado, recorre o autor buscando a sua reforma. Nas razões de
apelação (fls. 396/425), sustenta, em preliminar, contradição da r. sentença com o seu
direito de receber o valor do seguro de vida nos termos da apólice, pois entende fazer
jus ao capital segurado independentemente de laudo pericial em contrário, sob pena de
enriquecimento ilícito da ré. Destaca que por ocasião da contratação do seguro, constou
de forma clara e expressa o seu direito a receber o valor de R$37.674,95 (trinta e sete
mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), e em momento
algum foi mencionado no contrato que o pagamento do seguro seria realizado conforme
o grau de invalidez. Afirma ter se aposentado por invalidez permanente, conforme o
laudo às fls. 370/368 dos autos, realizado no âmbito da Justiça Federal, documento
essencial para comprovar sua incapacidade laborativa. Sustenta fazer jus ao benefício
securitário por invalidez total, parcial ou permanente. Ainda em preliminar, aponta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
4
interpretação equivocada do magistrado sentenciante, pois uma vez comprovada a
invalidez absoluta e permanente perante o órgão previdenciário, a ré tem obrigação de
efetuar o pagamento da indenização especificada no contrato, ausente previsão de grau
de redução para pagamento de porcentagem sobre o valor do seguro. Alega cerceamento
de defesa, por ter sido desconsiderado o laudo pericial do INSS como prova emprestada.
Impugnou os laudos periciais juntados pela apelada às fls. 298/300 e 363 e colacionou
jurisprudência favorável a sua tese. No mérito, sustenta a anulação ou cassação da r.
sentença, ante a comprovação, por laudo pericial elaborado por médico especialista em
ortopedia, o qual corrobora o laudo pericial confeccionado pelo perito do INSS no
sentido de decretar sua incapacidade total e permanente. Concluiu por requerer o
acolhimento das preliminares e, no mérito, postulou pela reforma integral da r. sentença,
com a condenação da ré ao pagamento do seguro de vida no valor de R$37.674,95
(trinta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), bem
como ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, no importe de R$30.253,08
(trinta mil duzentos e cinquenta e três reais e oito centavos) e indenização por danos
morais na quantia de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais).
Requereu, por fim, a reforma da r. sentença no que diz respeito à condenação a
honorários advocatícios, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo (gratuidade da justiça à fls.
143). Contrarrazões ofertadas às fls. 432/447.
O autor manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 451).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro por invalidez cumulada com
danos morais e materiais julgada improcedente pela r. sentença atacada. Sustenta o
autor o direito a receber o valor integral do seguro por invalidez permanente, pois
obteve laudo favorável no INSS, com concessão de aposentadoria por invalidez.
Aponta, também, que o contrato de seguro não prevê o pagamento por grau de invalidez
em valor proporcional. Entende que houve cerceamento de defesa pela não utilização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
5
laudo do INSS como prova emprestada
De início, consigne-se que o benefício previdenciário tem caráter social,
e, no caso, a aposentadoria por invalidez é concedida pelo INSS ao segurado que for
considerado incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No
entanto, o reconhecimento da incapacidade permanente e total para fins previdenciários
não exclui a capacidade residual para o exercício de outra atividade que permita ao
segurado a complementação da sua subsistência.
Portanto, o fato de o autor receber benefício previdenciário não vincula a
concessão de indenização securitária, tendo em vista que o conceito de invalidez
permanente e total é mais amplo para a concessão do benefício privado, além de serem
distintos os fundamentos para a sua concessão.
Sobre a questão, o douto magistrado assim consignou (fls. 392):
Para fins de avaliação previdenciária ou até mesmo trabalhista, a incapacidade
laboral deve ser aferida do ponto de vista médico e social, através da perícia judicial
que levará em consideração os fatores médicos, ambientais, sociais, pessoais e
culturais que limitam o desempenho das atividades do segurado, como meio de
efetivação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Agora, o caso aqui tratado, refere-se busca o dimensionamento da incapacidade e o
seu grau de avaliação pericial médico em consonância com as regras predeterminadas
na apólice securitária, pois se trata de demanda de natureza civil contratual.
Daí porque não se pode admitir, em tais hipóteses, o uso e emprego de uma prova
pericial médica emprestada, constante de outro processo, cuja finalidade tem
características particulares próprias diferenciadas
Nesse ponto, importante ressaltar que a concessão de aposentadoria pelo
INSS não constitui prova irrefutável da incapacidade permanente e total do segurado,
até porque a perícia médica realizada pelo INSS não foi efetuada sob o crivo do
contraditório, ao menos em relação à seguradora. É de se considerar, também, que a
invalidez relacionada ao seguro privado tem caráter definitivo, ao passo que a
aposentadoria por invalidez concedida para fins previdenciários pode ser revista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
6
qualquer tempo.
Disso decorre que a circunstância do autor ter sido aposentado pelo INSS
por invalidez permanente não lhe confere o direito automático de receber indenização
do seguro contratado com empresa privada. Sendo assim, há necessidade de realização
de perícia médica para comprovar a alegada incapacidade.
Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA
CONCEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).
PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DA INCAPACIDADE.
1. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar
a reforma da decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2. O reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o segurado tem
direito de se aposentar por incapacidade laboral não exonera o mesmo segurado de
fazer a demonstração de que, efetivamente, se encontra incapacitado, total ou
parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro
privado.
3. A concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz
prova apenas relativa da invalidez, daí a possibilidade da realização de nova perícia
com vistas a comprovar, de forma irrefutável, a presença da doença que acarreta a
incapacidade total e permanente do segurado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1150776/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)
AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE.
APOSENTADORIA
PELO
INSS.
PRESUNÇÃO
APENAS
RELATIVA
DA
INCAPACIDADE.INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE PROVAS.
DESCABIMENTO.
I - Consoante dispõe o art. 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a
expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se
caracterizando via própria à rediscussão do mérito da causa.
II - O reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o segurado
tem o direito de se aposentar por incapacidade laboral não o exonera de fazer a
demonstração de que, efetivamente, se encontra incapacitado, total ou parcialmente,
para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro privado.
III - Isso porque a concessão de aposentadoria pelo INSS faz prova apenas relativa
da invalidez, daí a possibilidade da realização de nova perícia com vistas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
7
comprovar, de forma irrefutável, a presença da doença que acarreta a incapacidade
total e permanente do segurado. Precedentes.
(...)
(AgRg no Ag 1086577/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/04/2009, DJe 11/05/2009)
SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. CONCLUSÃO PERICIAL DO INSS.
PRESUNÇÃO RELATIVA. NOVA PERÍCIA PELO JUÍZO. AFASTAMENTO DA
INCAPACIDADE.
SÚMULA 7.
- A conclusão pericial do INSS, no sentido da existência de incapacidade total e
permanente, gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.
- Afastada a incapacidade pelo Tribunal a quo, com base no laudo pericial, impossível
modificar essa conclusão em razão da incidência da Súmula 7.
- A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
(AgRg no Ag 648.283/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 267)
Na esteira do mesmo entendimento os julgados desta C. Câmara, cujas
ementas a seguir se reproduz:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Apólice que prevê cobertura para o caso de
invalidez funcional total permanente. Diagnóstico de lombalgia, hipertensão arterial e
diabetes. Perícia médica conclusiva pela inexistência de incapacidade para as
atividades cotidiano-habituais. Aposentadoria por invalidez junto ao INSS irrelevante
ao caso, posto que faz prova apenas relativa de mera invalidez laboral. Distinção
entre incapacidade laborativa simples e invalidez funcional, de caráter mais amplo.
Admissibilidade. Limites devidamente traçados pela Circular no 302/2005 da SUSEP.
Perícia médica conclusiva pela inexistência de invalidez funcional permanente.
Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor desprovida.
(Apelação Cível 0005859-67.2014.8.26.0596; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 1a Vara; Data do
Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
SEGURO. Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez funcional total por doença. Autor
que foi diagnosticado com hérnia de disco e obteve por meio de ação no Juizado
Especial Federal, a aposentadoria por invalidez. Laudo pericial daquela ação que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
8
atestou a incapacidade laborativa do autor, considerando a profissão por ele exercida.
Capacidade do autor para as atividades diárias expressamente consignada no laudo
pericial. Preliminar de prescrição. Inocorrência. Termo inicial da prescrição que se
inicia não com o sinistro, mas com o conhecimento inequívoco da incapacidade pelo
autor, o que se deu pela sentença de procedência no Juizado Especial Federal.
Julgamento antecipado da lide com base no laudo pericial produzido anteriormente no
âmbito da Justiça Federal. Apelo da ré, alegando cerceamento de defesa. Apelo
provido para anular a sentença. Determinação de nova prova pericial. Conclusão da
nova perícia pela capacidade não apenas de existência independente, mas também
laborativa. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de revisão do
benefício pelo INSS que concluiu pela manutenção da aposentadoria. A revisão feita
pela autarquia federal não tem o condão de elidir a conclusão do laudo pericial dos
autos. Ademais, o seguro tem cobertura de invalidez funcional, e não laborativa, com
a qual não se confunde. Precedentes do C. STJ. O segurado não responderá por riscos
não previstos no contrato, ex vi do artigo 757 do Código Civil. Indenização indevida.
Sentença mantida. Apelo desprovido. ( Apelação Cível 1001218-52.2015.8.26.0024;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro:
17/04/2019)
No que diz respeito à prova emprestada, o laudo que serviu de base para
a concessão de aposentadoria ao autor pelo INSS não pode ser aproveitado como prova
de incapacidade do segurado na presente ação, a qual é promovida contra pessoa
jurídica de direito privado que sequer participou da perícia. Sendo assim, admitir-se
como prova emprestada contra uma das partes um laudo produzido sem o contraditório
vulneraria o preceito contido no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Nesse sentido, o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça a seguir
colacionado:
I - LEI PROCESSUAL - INTERPRETAÇÃO - COERÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO -
CONTENCIOSO.
- A lei processual deve ser interpretada à luz dos preceitos constitucionais.
II - PROCESSUAL - PROVA EMPRESTADA - LAUDO - INSS - PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO CONTRA TERCEIRO - INDEFERIMENTO
DE PROVA - CPC, ARTS. 130 E 330.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
9
- Não é lícito ao juiz tomar de empréstimo prova obtida em procedimento
administrativo, para utilizá-la em prejuízo da parte que não atuou em tal
procedimento. Semelhante empréstimo ultrapassa o dispositivo do Art. 130 do CPC,
agredindo o cânone constitucional do contencioso processual (CF; Art. 5o, LV).
III - SEGURO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO INSS - PRESUNÇÃO
RELATIVA - PERÍCIA - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA.
- A concessão de aposentadoria acidentária pelo INSS não induz presunção absoluta
da incapacidade do segurado, nem autoriza o juiz a tomá-la como prova emprestada
em processo em que se discute relação securitária de direito privado.
(REsp 822.207/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 392)
Na hipótese dos autos, portanto, era mesmo indispensável a produção da
prova pericial para comprovar o grau de incapacidade do autor e seu enquadramento nas
disposições contratuais, tal como determinado pelo magistrado a quo.
Extrai-se das condições gerais da cobertura do seguro de vida em grupo
em questão que a invalidez permanente gera direito ao recebimento de indenização,
conforme item 3.1.2 das garantias adicionais (fls. 176).
No item 7.2 das condições gerais há expressa previsão no sentido de que
o segurado deverá se submeter a exame para constatação da invalidez para fins de
recebimento de indenização (fls. 182): “A Seguradora reserva-se o direito de
submeter o Segurado a exame para comprovação da invalidez e/ou avaliação do
nível da incapacidade, sob pena de não pagamento da indenização”.
Nas condições gerais do seguro de vida em grupo consta tabela para
cálculo da indenização em razão de invalidez permanente por acidente, na qual são
estabelecidos os percentuais para o pagamento da indenização securitária com base no
valor do capital segurado (fls. 186).
Em razão da controvérsia instaurada foi necessária a realização de perícia
pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC, cujo laudo
foi acostado à fls. 357/365 dos autos, no qual o perito assim consignou (fls. 363):
O exame físico do periciando revelou limitação funcional leve na coluna cervical,
pois os movimentos de flexão, extensão, inclinação e rotação não atingem a
amplitude máxima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001821-65.2017.8.26.0474 -Voto no 2.696
10
Analisando-se a tabela da SUSEP para indenização por invalidez acidentária,
verifica-se que a invalidez (limitação total) da coluna cervical corresponde a 20% do
total indenizável. No caso em apreço, o autor apresenta limitação leve, ou seja, 25%
de 20% = 5%. (grifei)
No caso, verifica-se ter sido aplicado o percentual de 8% (oito por cento)
sobre o capital segurado para o cálculo da indenização paga pela ré na via
administrativa, conforme fls. 306/307. Tal percentual, diga-se, supera o apontado pelo
perito do IMESC por ocasião da perícia. Portanto, nada mais é devido ao autor a título
de indenização securitária, e, por conseguinte, restam afastados também os pedidos de
indenização por danos materiais e morais.
No que diz respeito a verba sucumbencial, também sem razão o autor.
A condição de beneficiário da justiça gratuita não impede a fixação de
honorários advocatícios, que, no entanto, ficam suspensos nos termos do art. 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, tal como consignado na r. sentença.
Sendo assim, por tudo o que se discorreu, o recurso não comporta
provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85,
§11, do CPC, observada a gratuidade processual.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator